Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo N. 0728641-87.2020.8.07.0000 Autor(es) Jonesmar Queiroz Réu(s) Maria da Conceição Felix Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que em sede de contestação a Ré impugna o valor atribuído à causa e sustenta a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ao argumento de que o depósito realizado pelo Autor não atende ao previsto no Inciso II do Art. 968 do Código de Processo Civil. Afirma que o percentual deve ser calculado sobre o valor de R$ 503.360,42 (quinhentos e três mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos), objeto do cumprimento de sentença, e que o valor depositado em Juízo é inferior ao previsto no Inciso II do Art. 968 do Código de Processo Civil, razão pela qual requer a extinção do feito. Págs. 1/3 do ID 22881894. Às págs. 1/3 do ID 24243840, o Autor refutou a preliminar suscitada pela Ré. É a suma dos fatos. Na petição inicial às págs. 1/42 do ID 18539126, o Autor atribuiu à causa o valor de R$ 12.095,97 (doze mil, noventa e cinco reais e noventa e sete centavos) e depositou a quantia de R$ 604,79 (seiscentos e quatro reais e setenta e nove centavos - pág. 1 do ID 18539542). Determinada a emenda da petição inicial e a adequação do valor da causa à importância atualizada da ação originária, cujo julgamento pretende rescindir, com o depósito da diferença do respectivo valor (inciso II do Art. 968 do Código de Processo Civil – págs. 1 e 2 do ID 18995997), o Autor alterou o valor da causa ao correspondente à quantia de R$ R$51.024,02 (cinquenta e um mil e vinte e quatro reais e dois centavos – pag. 45 do ID 19718522) e complementou o depósito prévio no valor de R$ 1.946,41(um mil, novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos – pág. 1 do ID 19718551). Feitas essas considerações, registro que dispõe o Art. 293 do Código de Processo Civil que “o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas”. É certo que nos termos da jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de justiça, “ao ajuizar a ação rescisória, deve a parte autora depositar a importância de 5% do valor da causa, como condição de procedibilidade, o qual deve corresponder ao valor da causa principal, corrigido monetariamente, ou, quando houver discrepância em relação ao benefício que a parte obterá com eventual sentença favorável, deve o valor atribuído à ação rescisória guardar correlação com o proveito econômico buscado pela rescisão do julgado” (AgInt no REsp 1223797/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017). No caso, verifico manifesta discrepância do valor atribuído à causa principal – RS 10.000,00 (dez mil reais – Pág. 5 do ID 18539138) com o proveito econômico que o Autor busca com eventual rescisão do Julgado, porquanto a r. Sentença prolatada na 2a Fase da Ação de Prestação de Contas constituiu título executivo judicial no importe de R$ 503.360,42 (quinhentos e três mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e dois reais – Pág. 5 do ID 18539141). Dessa forma, levando em consideração que o valor da causa deve corresponder ao valor do título judicial exequendo, ACOLHO a preliminar da Ré de impugnação ao valor da causa para fixá-lo no importe de R$ 503.360,42 (quinhentos e três mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e dois reais). À vista do exposto, INTIME-SE o Autor para, no prazo de 10 (dez) dias, complementar o recolhimento das custas judiciais iniciais e depositar em Juízo o correspondente a 5% (cinco por cento) do valor de R$ 503.360,42 (quinhentos e três mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e dois reais), abatidos os valores de R$ 604,79 e R$ 1.946,41 depositados nos presentes autos, sob as penas da lei. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator